Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752946-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FRANKLIN BARROS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB - tendo por objeto a r. decisão (ID 79791442 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0708278-41.2018.8.07.0003. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido (ID 79592582 - Pág. 1-3) de reiteração de diligências relacionadas à localização de bens porque o agravante não teria justificado o requerimento com a demonstração de modificação da situação econômica da executada. Inconformado, o exequente recorre. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, TRE/SIEL com a finalidade de encontrar bens passíveis de penhora buscando a resolução da lide. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Vejamos. Em 07/10/2019 (ID 46457844 - Pág. 1), diante da ausência de localização de bens penhoráveis da agravada-executada, o processo teve sua suspensão deferida nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Na referida decisão, ficou registrado: "Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 07/10/2020 e o decurso do prazo prescricional em 07/10/2025" (ID 46457844 - Pág. 1). De outro lado, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, será solicitado dia para julgamento, cujo prazo não deve ultrapassar um mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC). Em conclusão, como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, via Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial (ID 25943717 - Pág. 1), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator